Tribunal: TJDFT
Processo: 0710869-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710869-43.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL RECORRIDA: EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DE PEDIDO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. ART. 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. O ato judicial que apenas posterga a análise do pedido de penhora de título ao portador até a apuração do valor remanescente do produto da arrematação de imóvel excutido não ostenta conteúdo decisório, constituindo despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC, que, conforme os artigos 1.001 e 1.015 do mesmo Códex, é irrecorrível, ou seja, não impugnável via Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 203, §§ 2o e 3o, 1.001 e 1.015, todos do CPC, afirmando ser de conteúdo decisório a decisão agravada que postergou a análise de pedido de penhora de título ao portador até a apuração do valor remanescente do produto da arrematação de imóvel, ao argumento de que equivale ao indeferimento do pedido de penhora. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN, OAB/SP 266.799-A (ID Num. 37636406 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 203, §§ 2o e 3o, 1.001 e 1.015, todos do CPC, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “No caso concreto, todavia, a Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem conteúdo decisório, uma vez que não indeferiu o pedido de penhora do título ao portador, mas apenas se limitou a postergar a apreciação do pleito até que seja conhecido o saldo remanescente do produto da arrematação. Assim, o ato judicial questionado constitui despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil, sendo, por força do art. 1.001 do mesmo Códex, irrecorrível” (ID Num. 36855411 - Pág. 7) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN, OAB/SP 266.799-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017